Tribunal: TJBA
Processo: 0000979-22.2007.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000979-22.2007.8.05.0124

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADAIL JOSE SANTOS DE SOUZA

Advogado(s): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES OAB/BA 24540

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, IV, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMBOSCADA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, CPB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 413, CPP. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DA LEGÍTIMA DEFESA.
MATERIALIDADE COMP
RO
VADA. LAUDO NECROSCÓPICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA
INDÍCIOS
SUFI
CI
ENTES
D
E AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA ESTREME DE DÚVIDAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL, NESTA FASE PROCESSUAL. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I -

Trata-se de Recurso Em Sentido Estrito interposto por
ADAIL JOSE SANTOS DE SOUZA
, por intermédio de seu advogado constituído, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaparica/BA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121 §2° incisos II e IV do Código Penal (ID 22990363).

II -
Em suas Razões Recursais (ID 22990373), a Defesa pugna pela absolvição sumária do Recorrente em razão da inequívoca presença da excludente de ilicitude da Legitima Defesa, arguindo que “a própria vítima concorreu para que o fato fosse consumado, posto que, este emboscou o recorrente no intuito de perpetrar sua ação delitiva, agindo de forma inconteste para a sua consumação no feito”.

II
I
-

Opinativo Ministerial,
manifestando-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
. (Id. 2
4485282
).

IV -
D
iante d
a narrativa da Denúncia e da leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas, percebe-se indícios de que o Réu
ADAIL JOSE SANTOS
, teria desferido golpes de porretes e pedradas, atingindo contundentemente a cabeça da vítima, na região temporal e parietal comprometendo, ambos os hemiférios cerebrais, ferimentos que, por seu grau e natureza, acarretaram a morte de Jaime Bernardo de Jesus.

V-
N
o caso sub examine a materialidade do delito se faz inconteste e há indícios suficientes da autoria delituosa. Ademais, não
se ve
r
ifica,
prova inconteste da excludente de ilicitude suscitada. Não se pode afirmar, sem qualquer dúvida, que a suposta legítima defesa foi manifestada de maneira proporcional (uso moderado dos meios necessários) requisito essencial, nos termos do art. 23, II do CP. Sendo assim, a absolvição sumária pretendida afigura-se inviável.

VI -
Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a alegada legítima defesa, não há como acolher a tese de absolvição sumária nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

VII-
H
á provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para
PRONUNCIAR ADAIL JOSE SANTOS DE SOUZA,
nos termos do art. 413 do CPP, ficando, consequentemente, afastadas as hipóteses da incidência
dos arts. 414 e 415 do CPP, respectivamente, impronúncia e absolvição sumária.

VIII
–
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0000979-22.2007.8.05.0124
,
figurando como

Recorrente:
ADAIL JOSE SANTOS DE SOUZA,
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a
D
ecisão de Obliterada.